Tribunal: TJDFT
Processo: 0717475-49.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CCB. FRAUDE. ÔNUS DA PROVA. BANCO. INÉRCIA. INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA

1. As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico (art. 5o, § 6o, da Lei n.o 11.419/2006).

2. A comunicação eletrônica, via sistema, dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. Considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do "login" e da senha disponibilizados (art. 5o e § 1o da Portaria GC 160, de 11 de outubro de 2017, deste eg. TJDFT).

3. Verificada a regularidade da intimação eletrônica, via sistema, e a tempestividade da Apelação, a preliminar deve ser rejeitada.

4. A alegação de fraude na constituição do título é causa de nulidade da execução ligada à inexequibilidade do título executivo extrajudicial, que se enquadra na hipótese do art. 917, I, 1a parte, c/c art. 803, I, ambos do CPC/15, mas não obsta a utilização do fundamento genérico contido no inciso VI do art. 917 do CPC/15, que possibilita ao Executado alegar qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento.

5. Ainda que algumas matérias de defesa tenham causa de pedir que possam embasar a propositura de uma ação autônoma, não se verifica a obrigatoriedade de sua ocorrência, podendo a alegação de fraude ser discutida em sede de Embargos à Execução

6. No caso, o ponto controvertido é a autenticidade do título executivo extrajudicial (Cédula de Crédito Bancário – CCB) e o ônus de prová-la incumbe ao Banco Exequente, pois foi quem produziu o documento, nos termos do art. 429, II, do CPC/15.

7. Na ocorrência de fraude na contratação do negócio, o prejuízo decorrente da atuação criminosa de estelionatários se insere nos riscos do negócio voluntariamente exercido pela instituição financeira (caso fortuito interno).

8. A ausência de semelhança entre as assinaturas e de comprovação da autenticidade do título executivo extrajudicial acarretam a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes decorrentes da Cédula de Crédito Bancário e, consequentemente, a inexistência do débito perseguido pelo Banco na ação de Execução.

9. Apelação conhecida e não provida.